Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701981-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DEISE DE ALMEIDA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo DEISE DE ALMEIDA SILVA em face de decisão do JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA que declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de São Paulo/SP. A reclamante aduz que apresentou Notícia-Crime narrando a prática reiterada do crime de stalking (art. 147-A do CP), consubstanciado em perseguição obsessiva e ameaças reiteradas por meios digitais, afirmando que tomou conhecimento das postagens e mensagens ofensivas nesta capital. Aponta que , o juízo da 1a Vara Criminal declinou da competência territorial, determinando a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de São Paulo/SP, sob o fundamento que o local das postagens configura o último ato de execução do crime. Verbera que o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, considerando como lugar do crime tanto o local onde foi praticada a conduta quanto aquele onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado e que, nos casos de stalking, a consumação ocorre no local onde a vítima toma conhecimento das mensagens. Sustenta que, considerando que a requerente/vítima estava em Brasília quando tomou ciência dos atos ofensivos, é desta unidade da federação a competência para o processamento da notícia crime apresentada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção da competência do juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, a insurgência da reclamante pretende desconstituir decisão que reconheceu a incompetência do juízo de origem, declinando-a em favor do juízo criminal de São Paulo. Nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, a decisão que concluir pela incompetência do juízo desafia o recurso em sentido estrito. Confira-se: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) II - que concluir pela incompetência do juízo; (...) Nesse contexto, havendo previsão expressa de via recursal para a decisão inquinada, não se mostra possível admitir a reclamação criminal. Deixo de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, porquanto, ante expressa disposição legal, ausente a existência de dúvida razoável quanto ao recurso cabível. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 581, II, do CPP e 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da presente reclamação criminal. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília – DF, janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora